Tribunal: TJMT
Processo: 1016337-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1016337-35.2021.8.11.0000
PACIENTE: ELIELTON PEREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: DAVID CLEMENTE RUDY
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado David Clemente Rudy, em favor de Elielton Pereira de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT.
Depreende-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de julho de 2021, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (arts. 121, §2o, IV, c/c 14, II, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000989-04.2021.8.11.0088, em trâmite no juízo acima mencionado.
Infere-se, ainda, que a autoridade acoimada de coatora manteve a prisão preventiva do paciente em 13 de agosto de 2021, por ocasião do recebimento da denúncia, assim agindo também no dia 27 de agosto de 2021, quando indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar.
Registra, o impetrante, que a prisão do paciente foi decretada sem qualquer lastro probatório, unicamente com base nas palavras da vítima que informou aos policiais que teria sido alvejada na perna por uma pessoa conhecida como “Galego”; consignando, ainda, que teria sido realizado o reconhecimento fotográfico do acusado após sua prisão, em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal.
Sustenta, ademais, que conquanto a prisão do paciente tenha sido decretada porque os policiais afirmaram que seria “traficante conhecido em toda cidade”, ele não tem qualquer passagem criminal pelo delito de tráfico de drogas; esclarecendo, além disso, que a arma utilizada no crime não foi localizada em seu veículo ou em sua residência. Averba, também, que não houve a apreensão de qualquer objeto ou material ilícito; bem como que “os policiais adentraram sua residência sem autorização, no período noturno”; e, mesmo sem encontrar, levaram-no custodiado.
Alega, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, bem assim que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; sendo, pois, suficiente, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até por que é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau se reportou à gravidade concreta do crime, cujo modus operandi consistiu no fato de que o acusado teria tentado “ceifar a vida da vítima, apenas porque a vítima teria lhe repassado uma nota falsa no ato da compra de 02 porções de entorpecentes, o que demonstrou a gravidade do delito”; além do fato ter sido, supostamente, perpetrado a conduta ilícita “em via pública, nas proximidades da Feira Municipal, localizada em uma das ruas mais movimentadas desta urbe” quando o paciente “abordo e um veículo seguiu a vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela”.
Por conta disso, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente.
Ademais, é importante consignar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Por derradeiro, deve ser destacado que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator